Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRORROGAÇÃO DE INTERNAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO DE PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II e III, da Lei no 9.656/98, que disciplina a saúde suplementar, é vedada “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência” e “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular”.
2. In casu, narra o autor que, em 14/10/2019, foi internado para tratamento no Hospital Santa Helena e que, em 25/10/2019, foi solicitada a prorrogação da internação, a qual foi negada pela administradora do plano de saúde. Afirma que o Hospital Santa Helena enviou fatura para pagamento dos serviços prestados entre 25 e 28/10/2020, no valor de R$ 6.411,32, os quais considera indevidos. Requer a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação dos réus na obrigação de se abster de efetuar cobranças referentes aos serviços hospitalares e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para o condenar o réu Sul América Companhia Nacional de Seguros a arcar com os custos relativos à internação do autor no importe de R$ 6.411,32, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Verifica-se que, em 14/10/2019, o autor foi internado no Hospital Santa Lúcia com quadro de amigdalite refratária e, diante do agravamento do quadro, foi solicitada a prorrogação da internação para o período de 25 a 28/10/2019 (ID 19381628 - Pág. 5). A solicitação foi negada e o autor foi cobrado pelos serviços hospitalares prestados após 24/10/2019, no valor de R$ 6.411,32 (ID 19381628 - Pág. 2).
5. Inobstante as alegações de inadimplência do autor junto ao plano, foi juntada declaração emitida pela FENACEF a qual atesta que o autor encontra-se em dia com suas obrigações referentes ao plano de saúde, que o vencimento de suas parcelas ocorre no dia 20 de cada mês e que o pagamento é realizado por meio de débito em conta. Dessa forma, não merece ser acolhida a informação de que as mensalidades do autor estavam sendo pagas com atraso.
6. Noutra via, mesmo que caracterizada a inadimplência, determinam os incisos II e III do parágrafo único do art. 13 da Lei 9.656/98 que a suspensão do contrato de saúde suplementar não ocorrerá em hipótese alguma durante a internação do titular e que poderá ocorrer no caso de não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, devendo nesse caso o consumidor ser comprovadamente notificado, o que não ocorreu nos presentes autos.
7. Assim, verifica-se tripla falha da administradora do plano de saúde: a uma porque não existe inadimplência do segurado; a duas porque a suspensão foi realizada durante a internação do titular e; a três porque não há comprovação de que suposta inadimplência seja superior a 60 dias e que tenha sido realizada comunicação ao consumidor.
8. Assim, inexistente qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, resta caracterizada a obrigação do réu Sul América em quitar as despesas hospitalares pelos serviços prestados ao autor durante sua internação no Hospital Santa Helena. Irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação (R$ 6.411,32).